Tribunal: TJDFT
Processo: 0705889-45.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE GUARDA, DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E DE OFERTA DE ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROVA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. OBSERVÂNCIA. PENSIONAMENTO ADEQUADO.
1. A gratuidade de justiça deferida à parte Autora na origem deve ser mantida, mormente porque a situação financeira do Alimentante já era de conhecimento do juízo quando prolatou a r. sentença, sem que fosse revogado o benefício. Além desse aspecto, nos termos da legislação aplicável à hipótese, não há falar em revogação tácita do benefício, de forma que a simples omissão na sentença quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais e custas processuais não implica a cassação da benesse.
2. Segundo orientação do c. STJ, é admissível a juntada de documentos na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé na sua ocultação e seja ouvida a parte contrária (AgInt no AREsp n. 2.538.218/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024.)
3. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, §1o, do CC/02.
4. A necessidade da criança é presumida, de modo que se mostra desnecessária robusta dilação probatória sobre a questão, cabendo ao órgão julgador sopesar esse elemento, a fim de afastar abusividades.
5. Mostra-se razoável a fixação da prestação alimentícia devida pelo Autor ao filho no importe de 1,5 (um e meio) salário mínimo, pois obedece às necessidades da criança e a disponibilidade financeira demonstrada nos autos pelo genitor.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.